Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007294-40.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ÁGUA BOA
Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado: GERALDO ERVINO WEBER
Número do Protocolo: 1007294-40.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 1002212-67.2019.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por GERALDO ERVINO WEBER, saneou o feito, rejeitando as arguições preliminares de necessidade de sobrestamento do feito, de incompetência para julgamento da liquidação individual, do litisconsórcio passivo necessário da União e do BACEN, chamamento desses entes ao processo, e de inépcia da inicial; fixou como pontos controvertidos “efetiva quitação de financiamento rural, pelo requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%)” e o “valor total das diferenças a serem ressarcidas”; deferiu pedido de inversão do ônus da prova e, por fim, determinou ao Banco/réu/agravante que exiba “os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5o, ambos do CPC” (cf. Id. no 80376030 dos autos de origem).
O Banco/agravante insiste nas arguições preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e de incompetência da Justiça comum, repetindo que “a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária”, e que, como referida demanda “tramitou perante a Justiça Federal (...) por ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide, (...) observando-se a sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Cumprimento de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal” (sic – cf. Id. no 125032697 - pág. 6/9).
No mérito, discorre sobre a legalidade “do percentual utilizado para a correção da cédula (durante o) Plano Collor”, e sobre a necessidade fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação para a ação de Liquidação de Sentença, ou, no mínimo, na data da citação para a Ação Civil Pública julgada pela sentença liquidanda (sic – cf. Id. no 125032697 - pág. 10/14).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, preliminarmente, “seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual apreciar o feito, declinando-se a competência exclusiva em razão do ente federativo compor o litisconsórcio passivo necessário, sendo determinada a tramitação do feito perante a Justiça Federal”, ou então “seja reconhecida a carência da ação com relação ao agravado”, ou, no mérito, para que seja reformada a decisão agravada “para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública”, ou, no mínimo, para que haja “aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais”, e para que “os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença” (sic – cf. Id. no 125032697 - pág. 15/16).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que, no albor de seu processamento, o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau recebeu “a pretensão de liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento comum”, e ordenou a citação do Banco “para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado” (cf. Id. no 28968201 daqueles autos).
E, ao contrário do alegado pelo Banco/agravante, a decisão agravada não “julgou a contestação à liquidação” (sic – cf. Id. no 125032697 - pág. 1), mas apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto que até mesmo decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, sendo, pois, altamente discutível o cabimento do recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”, mas diante de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer “aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado” (cf. Id. no 28968201 - pág. 5 daqueles autos)...
De qualquer forma, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao sanear o feito e rejeitar as preliminares arguidas pelo Banco/agravante, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de necessidade de “conferir decisão inicial que impossibilite a sequência do processo em primeira instância, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual”, e de que “todos os atos que vierem ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo” (sic – cf. Id. no 125032697 - pág. 5/6).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator